Tribunal: STF
Processo: Rcl 68685
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Marimex Despachos Transportes e Servicos Ltda contra acórdão que negou seguimento a recurso extraordinário. A reclamante interpôs o recurso contra acórdão que afastou a incidência da imunidade recíproca de IPTU de imóvel da União, utilizado pela reclamante na prestação de serviços ao Porto de Santos.



    A reclamante alega que utiliza imóvel de propriedade da União, no Porto de Santos, cedido pela CODESP (Companhia das Docas do Estado de São Paulo) mediante contrato de arrendamento, para a prestação de serviço público de infraestrutura portuária, razão por que teria direito à imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição.



    A reclamante afirma que a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 385 não se aplica ao caso dos autos, pois “não pratica mera atividade econômica, mas sim serviço público”.



    Com base nesse fundamento, pleiteia a cassação do acórdão reclamado para que seja estendida a imunidade tributária recíproca às pessoas jurídicas que desenvolvam atividade de interesse público.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    No julgamento do Tema 385, o STF fixou a seguinte tese:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”



    Na decisão reclamada, a Câmara Especial de Presidentes fixou a premissa fática no sentido de que (eDoc. 13):



    “a Turma Julgadora considerou que o agravante é empresa privada exploradora de atividade econômica, sujeita ao regime de livre concorrência, de modo a não se beneficiar da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição, em consonância com o Tema 385/STF.”



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado acerca da natureza da atividade prestada pela reclamante, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    O STF tem entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de tese vinculante, somente é cabível quando houver teratologia na decisão reclamada (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022). Essa não é a situação dos autos.



    Com base nesses fundamentos, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente